Tribunal: TJDFT
Processo: 0743073-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TRABALHO EM PERÍODO DEFINIDO - TPD. TERMO DE ADESÃO. NÃO COMPROVADO. HORAS-EXTRAS. CONFIGURADAS. ADICIONAL DE 50%. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de horas-extras. Em suas razões, aduz que não se aplica o adicional de horas extras de 50% da remuneração ordinária, mas sim o pagamento do valor fixo a título de Trabalho em Período Definido (TPD), com o adicional remuneratório de 25% em fins de semana, feriados e pontos facultativos.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 15096022).
III. É assegurado ao servidor público a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal, na forma do art. 7o, XVI c/c art. 39, § 3o, ambos da Constituição Federal e dos arts. 84 e 85 da Lei Complementar distrital 840/2011.
IV. O trabalho em período definido - TPD por meio de atividade de horas extras em caráter adicional à jornada regular é prevista na Lei 6.137/2018, sendo regulamentada pelo Decreto no 39.048/2018 e pela Portaria/SES-DF no 473/2018. Dispõe o art. 2o da Lei distrital que “pode ser autorizado, na forma do regulamento, trabalho em período definido - TPD, realizado em unidades de saúde pública do Distrito Federal, em caráter adicional à jornada regular, mediante cadastramento específico e termo de adesão, que podem ser feitos por meio eletrônico. Em seu §2o dispõe que “o valor do TPD é calculado sobre o vencimento básico do último padrão vigente do respectivo cargo, com adicional de 25% em fins de semana, feriados e pontos facultativos e adicional noturno previsto em lei quando for o caso. ”
V. Para tanto, ainda que presumida a legitimidade dos atos administrativos e que a sua atuação seja pautada pelo princípio da legalidade, observa-se que foi a Administração Pública que a convocou para a atividade em regime de TDP, de forma que a negativa de pagamento pela própria Administração representa verdadeiro venire contra factum proprium, ato contrário à boa-fé e lealdade a que todos estão jungidos, inclusive os entes públicos, sendo também contrário à moralidade (CF, art. 37) o enriquecimento sem causa por ter se utilizado do trabalho da servidora sem a respectiva contraprestação.
VI. Assim, extrai-se dos autos que restou incontroverso que a parte recorrida realizou as horas extras vindicadas. Contudo, não se verifica nos autos a comprovação do termo de adesão ao regime de trabalho em período definido, ainda, que por meio eletrônico. Fato que configura que as horas trabalhadas devem ser pagas com hora-extra, portanto, com incidência de 50% de adicional à hora normal.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
VIII. A súmula servirá de acórdão, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95.